Tribunal: TJSP
Processo: 1002477-91.2025.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); j: 15/12/2025; TJSP; Apelação Cível 1006066-51.2024.8.26.0482; Relator (a): Gilberto Franceschini; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); j: 29/08/2025; Data de Registro: 29/08/2025)
(TJSP; Apelação Cível 1002477-91.2025.8.26.0619; Relator (a): Mônica Soares Machado; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo réu contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito,

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo réu contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito, condenou à devolução em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A autora, em seu recurso, pleiteava afastar a compensação de valores, majorar a indenização e alterar o termo inicial dos juros de mora. O réu, por sua vez, sustentou a validade da contratação eletrônica do cartão consignado, a regularidade dos descontos e, subsidiariamente, a restituição simples e redução do valor indenizatório.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário da autora; 2. Se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; 3. Se há direito à indenização por danos morais.
III - RAZÕES DE DECIDIR: Negativa de contratação de empréstimo – Desnecessidade de prova pericial – Conjunto documental suficiente ao deslinde da controvérsia – Regularidade da contratação demonstrada – Assinatura digital válida - Depósito realizado na conta da autora – Inexistência de indício de fraude – Contrato firmado mediante assinatura eletrônica, geolocalização, biometria e apresentação de documento pessoal – Ônus da prova devidamente cumprido pela parte ré (Art. 373, II, do CPC) –
Ausência de vício de consentimento – Legitimidade dos descontos realizado - Contratação inabalada.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação, restando prejudicado o recurso da autora. Condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Teses de julgamento: 1. A contratação eletrônica com assinatura digital, biometria facial e elementos de autenticação (IP, geolocalização e documentos pessoais) comprova a validade do contrato de cartão de crédito consignado. 2. A inexistência de vício de consentimento ou fraude impede o reconhecimento de dano moral e de repetição de indébito, quando demonstrada a efetiva disponibilização e utilização do crédito pelo consumidor. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC apenas se aplica quando não há cobrança indevida ou má-fé do fornecedor.
Legislação citada: CPC, arts. 85, § 11; 98, §§ 2o e 3o; 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; IN INSS no 138/2022, art. 5o, II e III.
Jurisprudência citada: TJSP; Apelação Cível 1001020-81.2024.8.26.0094; Relator (a): Ricardo Hoffmann; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); j: 15/12/2025; TJSP; Apelação Cível 1006066-51.2024.8.26.0482; Relator (a): Gilberto Franceschini; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); j: 29/08/2025; Data de Registro: 29/08/2025)